Tribunal: TJPA
Processo: 0007993-35.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007993-35.2016.8.14.0401

APELANTE: WAGNER DE SILVA FRANCA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1 – Resta fundamentadamente desfavorável ao apelante o vetor referente aos seus antecedentes criminais, o que já é suficiente para afastar a pena base de seu mínimo legal (Sumula n° 23 deste Sodalício), sendo que, com o reconhecimento das atenuantes da menoridade penal e da confissão, a pena intermediária retornou ao mínimo legal, mostrando-se, de toda forma, inócua a irresignação, por força da súmula 231 do STJ.

2 - A impossibilidade financeira da recorrente não afasta a imposição da pena de multa, inexistindo previsão legal de isenção do preceito secundário do tipo penal incriminador. Eventual pleito de suspensão ou modulação de seu pagamento devem ser feitos ao juízo da execução penal.

3 – A dosimetria calculada pelo juízo se mostra razoável, necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, bem como em consonância com as circunstâncias judiciais e do delito e com os ditames legais.

4 – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na 27ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará realizada no período compreendido entre os dias cinco e treze do mês de setembro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
WAGNER DA SILVA FRANÇA
, contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Belém, que o condenou pelo delito tipificado no art. 157, §2º, II, do CP, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto
.

Consta da sentença que:

“(...) que, no dia 30 de janeiro de 2016, por volta de 12h10min, as vítimas, Josivaldo Cledson da Silva Ribeiro e Eder Nazareno Lima Costa, estavam em um caixa eletrônico da Agência da Caixa Econômica Federal, localizada na Av. José Malcher esquina com a Av. José Bonifácio, bairro de São Brás, realizando depósitos bancários, quando foram abordados pelo denunciado e outro individuo desconhecido que já estava em uma motocicleta.

Na ocasião, mediante grave Ameaça exercida com emprego de arma de fogo, o denunciado anunciou o assalto e, ato contínuo, foram subtraídos o valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) e 01 (uma) pistola 40, de numeração 12T2CINOX, com preta, pertencente à vítima Josivaldo Cledson da Silva Ribeiro. Por sua vez, foi subtraído o valor de R$ 3.000,00 (três Mil reais), de Eder Nazareno Lima Costa.

Consumada a infração, os agentes empreenderam fuga. Uma vez acionada, a autoridade policial iniciou uma série de diligências, sendo o denunciado identificado por meio de imagens do circuito interno de segurança da agência da Caixa Econômica Federal. O outro indivíduo, porém, não foi localizado, tampouco identificado. Efetuada a sua oitiva, o denunciado negou a autoria delitiva, mas foi reconhecido pelas vítimas. A res furtiva não foi recuperada. (...)”

Após regular instrução, o juízo
a quo
condenou o recorrente na forma antes deduzida (sentença às fls. 44/48).

Inconformada, sua defesa interpôs apelo (fls. 51 e 54/61) onde pede a reforma da dosimetria da pena, para redução da pena-base, aplicação das atenuantes em patamar maior que o empregado e diminuição da pena de multa.

Em contrarrazões, o
dominus litis
manifestou-se pelo não provimento do recurso (fls. 62/65).

O Procurador de Justiça Claudio Bezerra de Melo se manifestou pelo conhecimento e não provimento do recurso (fls. 70/72).

É o relatório, que encaminhei à revisão em 18/08/2022.

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.

A defesa pleiteia a reforma da dosimetria da pena, com a redução da reprimenda corporal e da pena de multa.

No que refere a análise dos vetores do art. 59 do CP, observo que o magistrado reconheceu em desfavor do apelante os seus maus antecedentes, para aplicar a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 20 dias-multa, vindo, posteriormente, a diminuir a pena para mínimo legal, em decorrência das atenuantes da menoridade penal e da confissão.

Por fim, aumentou a pena no patamar mínimo, em razão do concurso de pessoas, qual seja, 1/3 (um terço), chegando a pena final, concreta e definitiva de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias multa.

A decisão se encontra imune aos reparos reclamados pela defesa.

É cediço que a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal (súmula n.º 23 deste TJ).

A pena-base se encontra bem justificada e, ainda que assim não fosse, a irresignação se mostraria inócua, uma vez que, em razão das atenuantes, a pena intermediária retornou ao mínimo legal.

Neste particular, não há que se falar em redução da pena intermediária, ante a impossibilidade de redução aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.

Nesse sentido:

“AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.” (destaquei) (STF, RE 597270 QO-RG / RS, REPERCUSSÃO GERAL NA QUESTÃO DE ORDEM NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, Julgamento: 26/03/2009)

Ademais, no que se refere à pena de multa, tem-se que é sanção penal imposta pelo legislador, cominada ao tipo penal imputado ao acusado, e, a dispensa de seu pagamento, não tem previsão legal.

Nesse sentido:

“(...) nos termos do entendimento desta Corte Superior, a impossibilidade financeira do réu não afasta a imposição da pena de multa, inexistindo previsão legal de isenção do preceito secundário do tipo penal incriminador (HC 298.169/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 11/10/2016, DJe 28/10/2016). (...)” (STJ, Quinta Turma, HC 365305 / SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 05/05/2017)

Eventual pleito de suspensão ou modulação de seu pagamento devem ser feitos ao juízo da execução penal.

Não há, portanto, qualquer desacerto que mereça reparo na decisão vergastada, de vez que, tanto a reprimenda corporal, como a pena de multa, se mostram justificadas, necessárias e razoáveis, suficientes para a reprovação e prevenção do crime.

Por todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial, conheço do recurso e lhe nego provimento, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém (PA), 13 de setembro de 2022.

Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE

Relator

Belém, 13/09/2022